Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707781-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA JOELINA DO NASCIMENTO, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO D E S P A C H O A agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça, e para tanto alegou que se encontra em idade avançada e em tratamento contra um câncer pulmonar e metástase cerebral. Na origem, a presunção de pobreza restou afastada, em razão de a mesma benesse ter sido indeferida em outro processo entre as mesmas partes, onde a agravante optou por recolher as custas judiciais. Sendo assim, o juízo reconheceu a incompatibilidade entre o recolhimento das custas e o pedido de gratuidade. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator